Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724701-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n 0702247-18.2022.8.07.0018, indeferiu o destaque dos honorários contratuais pactuados, nos seguintes termos: “Na petição de ID 118464870, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 118464871). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Face ao exposto indefiro o pedido de ID 118464870. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado.(...) MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 37648636), sustenta que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos se deu por meio de Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata descreve a concordância dos associados ao SINDIRETA com os honorários propostos pela banca de advogados e que tal documento seria suficiente para deferimento da pretensão. Cita precedentes. Pontua que “se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Logo, a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (MARIA DALVA GONCALVES OLIVEIRA), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.” Sustenta que o Tribunal ao julgar os “AGI 0714666- 32.2019.8.07.0000, AGI 0723863-11.2019.8.07.0000 e AGI 0713191- 07.2020.8.07.0000, reconheceu que o contrato juntado nos autos do processo onde formado o título executivo executado na origem é suficiente para o deferimento do destaque dos honorários contratuais devidos ao embargante nos cumprimentos de sentença subsequentes, ainda que em autos apartados.” Repele “especificamente o fundamento da decisão agravada de que só é possível a retenção dos honorários contratuais se houver a pactuação individual com cada um dos substituídos, em razão da sua natureza intuitu personae, não servindo para este fim o contrato firmado entre o advogado e a entidade sindical e a Ata da Assembleia geral Extraordinária, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) Negar tal possibilidade é impedir que os Sindicatos contratem advogados a fim de ajuizar ações na qualidade de substitutos processuais de seus representados, em flagrante afronta ao disposto no art. 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, enfraquecendo o direito social relativo à proteção dos trabalhadores, pois nunca terão eles condições de pactuar honorários da espécie quota litis et ad exitum devidos pelos serviços prestados, já que haverá sempre a necessidade de intervenção individual de cada um dos associados, tornando letra morta a legitimidade extraordinária da entidade.” Diante do “fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimados os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor.” Preparo recolhido (ID’s 37648637/37648638). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o SINDIRETA contratou o escritório de advocacia agravante para ajuizamento de ação coletiva. Por ocasião da contratação, restou estabelecido que a verba honorária contratual seria de 20% (vinte por cento) sobre o valor auferido judicialmente. Ocorre que, por opção do sindicato, não foi iniciada execução coletiva, motivo pelo qual cada um dos beneficiários deu início a um cumprimento individual de sentença e no bojo da demanda ajuizada pela agravada, o recorrente peticionou pelo destaque de verba honorária do montante que vier a ser auferido pela exequente/agravada. O pedido foi indeferido e deu ensejo à interposição do presente recurso. Em relação à antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque o Estatuto da Advocacia estabelece em seu art. 22, § 4o que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". Conforme se extrai do dispositivo legal, a prerrogativa prevista em lei se refere ao crédito decorrente do contrato firmado entre a parte e o advogado que a representa. Não é o que ocorre no caso. Cabe destacar que o contrato firmado com o sindicato não vincula os filiados substituídos, em razão da ausência de relação contratual. Desse modo, não há provas indicativas de que o agravante fora constituído pela recorrida, tendo em vista se revela incontroverso que a sociedade de advogados fora constituída pelo sindicato, situação que afasta a incidência do dispositivo legal. Como dito, a hipótese versada nestes autos cuida de execução de sentença proferida em ação coletiva, sendo que o entendimento do Colendo STJ é no sentido de que a retenção dos honorários contratuais estabelecidos entre o sindicato e o advogado que patrocinou o processo de conhecimento depende da autorização expressa de cada um de seus representados, ao passo que o pacto não vincula os filiados substituídos. Nesse sentido, cito precedente: MIRIAM CATARINA DE GODOY OLIVEIRA E OUTROS versus FAZENDA NACIONAL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no RESP. 1.671.716/PE, Rel. Min. Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no RESP. 1.599.579/PB, Rel. Min. Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.971.908; Proc. 2021/0359933-7; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 03/05/2022) (grifos nossos) Ainda quanto ao tema cito precedentes de elevado valor persuasivo por envolverem mesma parte julgado pela 2a Turma Recursal: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS versus ANTONIO ALVES ALECRIM E OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366762, 07187224020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS versus SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU E OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO AUTOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS INDIVIDUAIS E DE ANUÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS PARA DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1. O agravante firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar mandado de segurança coletivo n. 2012.01.1.110673-6, cujo objeto era a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. 1.1. Os Agravados ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora Agravante ingressou no feito como terceiro interessado, pleiteando o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. 2. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo Agravante é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nos autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da quantia requerida pelo Agravante. 3. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão do Agravante, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. 3.1. As demais normas citadas pelo Agravante, a exemplo do inciso III do art. 8o da Constituição Federal, também não autoriza o advogado contratado pelo sindicato a cobrar honorários de quem com ele não contratou diretamente e optou por pleitear a execução individual de sentença representado por outro patrono. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Reformada decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1370940, 07058266220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que tange a alegação de autorização individualizada na ata de Assembléia Geral Extraordinária destaco o simples fato de o sindicato haver discutido o ajuizamento da demanda coletiva e a contratação da sociedade advocatícia não representa autorização ou contratação individual dos filiados. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: JOSE RAMOS DA SILVA E EDVAN CARNEIRO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME versus AMBROZINA DINIZ CARVALHO E OUTROS PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇA PROPOSTA POR SINDICATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS APROVADOS EM ASSEMBLÉIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O PATRONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO/AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DESTE E.STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento de que, em casos como este, onde o ente sindical propõe execução de sentença na qualidade substituto processual, mesmo que considerada sua legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria que representa, para fins de dedução dos honorários contratuais por parte do patrono, consoante previsão do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito. Precedentes: AgRg no REsp 1561883/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 13/04/2016; AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 24/02/2016; REsp 1464567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/02/2015; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). (...). (AgInt no REsp n. 1.627.404/PB, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2017) (grifos nossos) Assim, por inexistir autorização individual do agravado e tampouco contrato celebrado com a parte filiada, o indeferimento da liminar é a medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Dispensadas as informações. Aos agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de outubro de 2022